Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que, embora tenha decretado a revelia do réu/recorrido, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O juízo de origem concluiu que a autorização para o pagamento automático das parcelas mediante desconto em conta corrente constitui uma forma de garantia adicional ao adimplemento contratual, o que justificaria a concessão de linha de crédito com a aplicação de juros compensatórios e demais encargos financeiros em condições mais favoráveis.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a autorização para realização de débitos em conta corrente possui natureza precária e, por isso, pode ser revogada a qualquer tempo, conforme dispõe a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Defende, nesse sentido, que é legítimo ao correntista cancelar, a qualquer momento, a autorização concedida à instituição financeira para efetuar débitos em sua conta de pagamento, não se configurando, por conseguinte, violação ao princípio do “pacta sunt servanda”, uma vez que tal autorização não se reveste de caráter irrevogável ou irretratável.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ID. 72797347, rebatendo os argumentos expendidos pela parte recorrente e, ao final, requereu a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Segundo exposto na inicial, a recorrente enviou, em 18 de março de 2024 (ID. 66328289), notificação extrajudicial ao Banco de Brasília S/A (BRB) para cancelar qualquer autorização de débito referente a empréstimo previamente contraído e registrado sob o número 0095745823. Apesar da revogação da autorização, a instituição financeira continuou realizando os descontos em sua conta corrente sem permissão.
8. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
9. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
10. No caso em exame, a Cláusula Décima Segunda do documento constante do ID. 66328369 e/ou Cláusula Décima Terceira do documento de ID. 66328370 evidenciam que a recorrente concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário, na hipótese de suspensão da consignação em folha de pagamento. Porém, a mencionada autorização foi revogada, conforme o teor dos documentos de ID. 71981476, entregue a instituição financeira em 15/03/2024.
11. Inicialmente, observa-se que o recorrido, na condição de revel, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de comprovar a existência de qualquer suspensão da consignação em folha que pudesse legitimá-lo a efetuar os débitos diretamente na conta corrente da recorrente.
12. Outrossim, inexiste cláusula de reciprocidade nos contratos firmados entre as partes que permita concluir que a recorrente teria sido beneficiada com a aplicação de taxas de juros mais vantajosas em razão da autorização de débito em conta corrente, sobretudo porque o texto contratual é genérico e destituído de especificações nesse sentido. Assim, não se verifica qualquer violação ao princípio do “pacta sunt servanda”. Diante disso, na hipótese em análise, a revogação da referida autorização não acarreta prejuízo à instituição financeira, tampouco configura descumprimento contratual, uma vez que instituição financeira conhece a possiblidade de revogação da autorização.
13. Ressalto, ainda, que foi realizada repactuação contratual em 17/04/2020 (ID 66328368), na qual não há qualquer previsão ou autorização para a realização de débito em conta corrente. Ademais, o único contrato que prevê a aplicação de taxa bonificada é aquele constante do ID 66328365 – pág. 2, o qual condiciona tal benefício à contratação do Seguro BRB Crédito Protegido. No entanto, o referido instrumento dispõe expressamente que, na hipótese de não contratação do seguro, seriam aplicadas novas taxas, em patamar superior, sem qualquer menção à exigência de autorização de débito automático como contrapartida para a bonificação.
14. Não passa despercebido por esta Relatoria que inexiste nos autos qualquer detalhamento quanto à natureza do débito que vem sendo descontado da conta da recorrente, bem como não há indicação do contrato que daria suporte a tal cobrança, tampouco de cláusula contratual específica que estabeleça reciprocidade em razão da autorização de débito em conta corrente. Tal omissão revela grave falha no dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao permitir que a instituição financeira proceda à retirada de valores da conta da consumidora de forma unilateral e sem qualquer transparência. A ausência de fundamentos contratuais claros e acessíveis não apenas fragiliza o vínculo obrigacional, como também evidencia conduta potencialmente abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.
15. Sendo assim concluo que é incontroversa a vontade da recorrente em cessar os débitos referente aos contratos objeto da lide, cabendo ao recorrido se abster de realizar os descontos. Ressalte-se que o recorrente dispõe de meios legalmente previstos, inclusive a via judicial própria, para buscar a satisfação do crédito concedido.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o recorrido se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente da consumidora, relativos ao contrato objeto da presente demanda, em estrita observância à revogação apresentada pela recorrente.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil;
Art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.